Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731426-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO APARECIDO SILVA SADY RECORRIDO: JW AUTOMÓVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A FRAUDE DA RÉ. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE FRAUDE PELA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA AUTORA. ADITAMENTO À RECONVENÇÃO. OCORRÊNCIA REGULAR CONFORME O ART. 329 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença que rejeitou a alegação de fraude de autoria da parte da ré em negócio de alienação fiduciária intermediada por esta. 2. O Juízo a quo fundamentou sua decisão sob a falta de elementos que apontassem para a realização de fraude por parte da apelada e sob a presença de indícios de cometimento de fraude por parte da apelante. 3. Considerando as circunstâncias gerais sob as quais ocorreu o negócio jurídico e aquilo que foi decidido em outro processo judicial, conclui-se que os elementos no caso apontam para realização de fraude por parte da apelante. 4. Em que pese não haja previsão legal para a realização de aditamento da contestação ofertada fora dos casos previstos no artigo 342 do Código de Processo Civil, inexistiu no feito qualquer prejuízo para a defesa da parte autora, que se manifestou posteriormente sobre as razões apresentadas. Ademais, tais razões não influíram de maneira decisiva no mérito, pelo que inócua a discussão sobre sua remoção. 5. Ofertado aditamento à reconvenção antes do saneamento do processo e tendo sido respeitada a dicção do art. 329, descabe a impugnação do seu oferecimento, por preclusão lógica de tal faculdade. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 1o, caput e parágrafo único, 2o, 5o, caput, e inciso LIV, todos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 242 do CPC, porém, deixa de colacionar a respectiva tese recursal, cingindo-se a transcrever a letra da lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.020.367/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, caput e parágrafo único, 2o, 5o, caput, e inciso LIV, todos da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Da mesma forma o apelo não deveria transitar em relação à indigitada negativa de vigência ao artigo 242 do CPC, porquanto o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019 e AgInt no REsp 1896805/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.178.287/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027